Tribunal: TJSP
Processo: 2270711-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO DE PLANO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu de plano o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque não foi comprovada fraude – Acolhimento – A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida em qualquer fase do processo –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO DE PLANO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu de plano o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque não foi comprovada fraude – Acolhimento – A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida em qualquer fase do processo – Inteligência do art. 134 do CPC – A existência ou não de abuso da personalidade jurídica será verifica no curso do incidente – Precedente desta Corte – Decisão reformada.

Recurso provido.